Tribunal: TJMT
Processo: 1002084-13.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Recurso Especial em Agravo de Instrumento n. 1002084-13.2019.8.11.0000
RECORRENTE BANCO DO BRASIL S.A
RECORRIDO COMPLEXX TECNOLOGIA LTDA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 39176481) interposto por BANCO DO BRASIL S.A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado (ID 7662684):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O PLANO DE RECUPERAÇÃO E CONCEDEU A RECUPERAÇÃO À AGRAVADA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE E AFRONTA AO ART. 53, DA LEI No. 11.101/2005 - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADES – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. Para a homologação do plano de recuperação judicial, cabe ao Judiciário aferir sobre a regularidade do processo decisório da Assembleia de Credores, se esta foi realizada de forma adequada e foram atendidos os requisitos legais necessários para tanto, levando-se em consideração ainda a viabilidade econômica da empresa cumprir o plano ajustado, ou mesmo se há imposição de sacrifício maior aos credores, para só então proferir decisão concedendo ou não a recuperação judicial à empresa agravada, pressupostos estes que, a meu ver, foram integralmente observados no caso dos autos. Embora o agravante sustente a nulidade, o plano recuperacional apresentado pela recuperanda foi submetido à aprovação pela assembleia de credores, culminando com sua aprovação pelas classes de credores, conforme consta da ata. O plano de recuperação judicial apresentado observou, quanto à forma, aos ditames dos artigos 50, 53 e 54 da Lei no. 11.101/05, de modo que não se vislumbra, no seu processamento, bem como na convocação, deliberação e conclusão da assembleia geral, qualquer ofensa às determinações da legislação falimentar, restando cumpridas as exigências do art. 58 da Lei.” (N.U 1002084-13.2019.8.11.0000, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 11/03/2020)
Alega violação aos artigos 66 da Lei n. 11.101/05 e 884 do Código Civil, aduzindo que a decisão proferida, ao não exercer o juízo de legalidade sob pontos relevantes do Plano de Recuperação Judicial, contraria a doutrina e jurisprudência pátria dominantes, que já pacificou o entendimento de que cabe ao juiz da causa verificar aspectos de sua legalidade e obediência aos princípios do direito contratual, bem como que, o deságio na forma proposta, qual seja, de 50% sobre o valor total da dívida para os credores, ultrapassa os limites da razoabilidade e representa uma afronta ao princípio que visa abolir o enriquecimento sem causa.
Recurso tempestivo (ID 39193990) e preparado (ID 39226452).
Pedido de efeito suspensivo indeferido (ID 39275475).
Contrarrazões juntadas conforme ID 43726494.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das Leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A partir da suposta violação aos artigos 66 da Lei n. 11.101/05 e 884 do CC, a parte Recorrente defende que a decisão proferida, ao não exercer o juízo de legalidade sob pontos relevantes do Plano de Recuperação Judicial, contraria a doutrina e jurisprudência pátria dominantes, que já pacificou o entendimento de que cabe ao juiz da causa verificar aspectos de sua legalidade e obediência aos princípios do direito contratual, bem como que, o deságio na forma proposta, qual seja, de 50% sobre o valor total da dívida para os credores, ultrapassa os limites da razoabilidade e representa uma afronta ao princípio que visa abolir o enriquecimento sem causa.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que:
“Todavia, no caso dos autos, não obstante a agravante sustente a nulidade, o plano recuperacional apresentado pela recuperanda foi submetido à aprovação pela assembleia de credores, culminando com sua aprovação pela maioria dos credores, conforme consta dos documentos de ID 15297279.
[...]
Ademais, não se vislumbra, no processamento da recuperação judicial, bem como na convocação, deliberação e conclusão da assembleia geral, qualquer ofensa às determinações da legislação falimentar, sendo que todas as questões surgidas no decorrer do feito, foram corretamente analisadas e decotadas pela decisão recorrida, restando cumpridas as exigências do art. 58 da Lei.
Assim, para a homologação do plano de recuperação judicial, cabe ao Judiciário aferir sobre a regularidade do processo decisório da Assembleia de Credores, se esta foi realizada de forma adequada, bem como se foram atendidos os requisitos legais necessários para tanto, levando-se em consideração, ainda, a viabilidade econômica para a empresa cumprir o plano ajustado, ou mesmo se há imposição de sacrifício maior aos credores, para só então proferir decisão concedendo ou não a recuperação judicial à empresa agravada, pressupostos estes que, a meu ver, foram integralmente observados no caso dos autos.
Quanto à irresignação acerca do deságio de 50% (cinquenta por cento), entendo que não se mostra excessivo a ponto de acarretar-lhe prejuízo irreparável, mormente porque este, certamente, se trata de um banco sólido que tem capacidade para absorver todo o impacto, de magnitude bem superior que a empresa em questão, em recuperação judicial.
O percentual do deságio e prazo e forma de pagamento fixados no caso em tela, e aprovados pela Assembleia Geral de Credores, não se trata de desconto que ultrapasse o limite suportável ou aniquile os créditos do credor, ora recorrente.
Igualmente, entendo que os deságios em percentual expressivo exigem a intervenção judicial apenas quando aliados à falta de correção monetária, o que poderia sinalizar perdão da dívida.
Assim, não se mostram incorretos, na medida em que houve votação e aprovação expressa na assembleia de credores, bem como se coadunam com o princípio da preservação da empresa.
Repita-se que essas questões estão inseridas na esfera de disponibilidade dos credores, devendo prevalecer a aprovação soberana na assembleia de credores.
Nos casos em que se pretende o controle judicial do plano de recuperação judicial homologado em juízo, a jurisprudência tem procurado ressaltar a soberania da assembleia de credores, no sentido de valorizar o que tenha ficado decidido naquela sede.” (ID 7662683 – p.1/2)
Logo, para rever o entendimento firmado pela Câmara sobre esse ponto, é necessário o exame de fatos e provas, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Ademais, o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, de que, as decisões do plano de recuperação judicial estão sujeitas aos requisitos de validade dos atos jurídicos em geral, requisitos esses que estão sujeitos a controle judicial, o que impõe a incidência da Súmula 83 do STJ, a qual preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA RECUPERANDA.
1. Nos termos da orientação jurisprudencial consagrada por este Superior Tribunal de Justiça, "a assembleia de credores é soberana em suas decisões quanto aos planos de recuperação judicial. Contudo, as deliberações desse plano estão sujeitas aos requisitos de validade dos atos jurídicos em geral, requisitos esses que estão sujeitos a controle judicial" (REsp 1.314.209/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 1o/06/2012). Incidência da Súmula 83/STJ.
2. Para superar as premissas sobre as quais se apoiou a Corte de origem, quanto ao reconhecimento de abusividades e ilegalidade a obstar a homologação do plano de recuperação apresentado, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório constante dos autos, o qual deveria ser interpretado à luz da proposta de soerguimento apresentada, hipótese vedada na presente esfera recursal, ante os enunciados contidos nas Súmulas 5 e 7/STJ.
3. Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento no sentido de que a incidência da Súmula 7/STJ impede o exame de dissídio jurisprudencial, na medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual deu solução a causa a Corte de origem.
4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp 1830656/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/11/2019, DJe 27/11/2019) (g.n.)
Consigne-se que, embora a Súmula n. 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes. 7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos. 8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, além de estar de acordo com a jurisprudência da corte superior, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT,03 de junho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX